Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA JUÍZO A QUO. PRELIMINARES REJEITADAS. SUSPENSÃO DO FEITO. QUESTÃO PREJUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR PREJUDICADA. AÇÕES POSSESSÓRIAS. COGNIÇÃO RESTRITA. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. VALIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. VENDA A NON DOMINO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO REGISTRO IMOBILIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação por edital se demonstrados nos autos que restaram frustradas as tentativas de citação dos Réus por carta mediante AR – Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça em vários endereços e se, determinada a citação por edital, aqueles compareceram espontaneamente nos autos com a apresentação de contestação no prazo legal e acompanhamento de todo o trâmite processual, o que evidencia que a citação por edital não resultou em qualquer prejuízo aos citandos – Princípio Pas de Nullité Sans Grief. Preliminar rejeitada.
3. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Inteligência do Art. 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.
4. Divergentes os elementos constantes nas ações, rejeita-se as preliminares de litispendência e de incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a presente lide.
5. Juga-se prejudicada preliminar de suspensão do feito até o julgamento de recurso especial aviado em autos diversos se nestes restou operado o trânsito em julgado.
6. A existência de coisa julgada em autos de Ação de Reintegração de Posse e de Embargos de Terceiro não constitui óbice ao ajuizamento de demanda na qual se postula a declaração de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado pelos Réus, uma vez que o âmbito de cognição daquelas – posse/esbulho/turbação – não comporta declaração de invalidade de negócio jurídico. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
7. A legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material deduzido no processo. É parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, a cônjuge casada com o adquirente do bem sob o regime da separação de bens.
8. No regime da separação de bens qualquer um dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis e pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos. Inteligência do Art. 1.647, incisos I e II, do Código Civil.
9. A validade da Procuração in rem suam foi reconhecida judicialmente em processos transitados em julgado. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Art. 502 do Código de Processo Civil).
10. A alienação do imóvel sub judice por meio de Procuração in rem suam em momento anterior – 2012 – à sua venda pelos antigos proprietários a Terceiro – 2018 – revela a posterior materialização de venda a non domino, sendo que aquele que adquire bem de quem não é proprietário não adquire o domínio do imóvel, o que enseja a nulidade do negócio jurídico de compra e venda, com o retorno das partes ao status quo ante, visto ser nulo o negócio jurídico quando for impossível ou indeterminável o seu objeto (Art. 166, inciso II, do Código Civil).
11. É irrelevante a alegação de boa-fé do comprador porque a venda do imóvel por quem não é dono do bem não produz nenhum efeito e resulta no cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda no Cartório competente “independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente” (Art. 1.247, Parágrafo único, do Código Civil).
12. Não incorre em pena por litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito constitucional à ampla defesa visando afastar a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel, com o subsequente cancelamento do registro na matrícula do bem pelo Cartório competente.
13. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
14. Não havendo condenação em pecúnia, incide o percentual fixado a título de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por cada qual das partes, cuja mensuração é possível em razão do valor do imóvel, bem como da importância conferida a título de danos materiais.
15. Recurso de Maria Angélica de Oliveira Farias provido. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida.
16. Recursos dos Réus desprovidos.
17. Recurso do Autor provido.